Tribunal: TJMT
Processo: 1029963-53.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029963-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO - CPF: 065.115.341-70 (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO [ART. 33, CAPUT; ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 1º, CAPUT, DA LEI Nº 9.613/98] - INCONFORMISMO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319 do CPP) – REITERAÇÃO DE MATÉRIA [HC nº 1008717-98.2023.8.11.0000]
–
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTE PONTO
–
PEDIDO SUCESSIVO
-
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO –
COMPLEXIDADE DO CASO
COM PLURALIDADE DE RÉUS (42

INVESTIGADOS) – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA OS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2024 –

INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA –

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, QUANDO HÁ MOTIVAÇÃO PARA O DECRETO PRISIONAL E ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS OBJETIVOS E LEGAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 TJ/MT –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da a 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Sustenta-se, em síntese, que o beneficiário, dezenove anos de idade, encontra-se preso preventivamente desde o dia
30 de março de 2023
, por praticar, em tese, os crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput,
da Lei Federal nº 11.343/2006, e art. 1º,
caput
, da Lei Federal nº 9.613/1998, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal (
Operação Recovery
).

Relata que em 07 de junho de 2023, o juízo de instância singela recebeu a denúncia e reanalisou a prisão de todos os acusados. Foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de novembro de 2023, entretanto, por readequação da pauta, a audiência foi redesignada para o dia 27 de novembro de 2023. E, novamente redesignada para 23 de janeiro de 2024.

Aduz que a prisão preventiva do Paciente já perdura há mais de 08 (oito) meses, e com a nova data designada, se estenderá por aproximadamente 10 meses, sem que seja findada a instrução processual, sendo fato que torna a constrição cautelar ilegal, por evidente violação ao § 2º, do artigo 56 da Lei 11343/2006.

Argumenta que o paciente não deu causa à demora da realização da audiência de Instrução e Julgamento, restando cristalino o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, permanecendo preso preventivamente por desídia do Poder Judiciário, fato que torna a prisão ilegal.

Por fim, sustenta que as prisões dos acusados não foram analisadas de maneira individualizada, e não foram apontados os motivos evidenciadores da concretude do caso, devendo ser avaliada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, menos gravosas, e que sejam suficientes para garantir a continuidade da persecução penal.

Assim, alegando infringência ao princípio constitucional da razoável duração do processo, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão do paciente, com expedição e alvará de soltura, ainda que com aplicação de medias cautelares, confirmando a decisão no julgamento do mérito. (Id. 195273186). Juntou documentos (Id. 195273190-195177665).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações a autoridade apontada como coatora (Id. 195917199). Informações juntadas (id. 196572267).

Aportou-se nos autos pedido de reconsideração da liminar (id.198403662), o qual foi indeferido por este relator. (Id. 199191722).

Encaminhados os autos a douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro [art. 33, caput; art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98] - prisão preventiva decretada – inconformismo - 1. Ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória, predicados pessoais favoráveis e aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – reiteração de pedidos vertidos em impetração anterior [HC nº 1008717-98.2023.8.11.0000] – teses rechaçadas - P ela extinção do writ sem resolução de mérito, nestes pontos – 2. Pedido de observância do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes – 3. Sustentado cúmulo prazal para a formação da culpa - almejada restituição do status libertatis - impossibilidade - demora justificada - feito complexo – pluralidade de réus – 20 [vinte] denunciados, com advogados distintos – vários pleitos defensivos formulados – declínio de competência para a Comarca de Sinop - MT - adoção do critério da razoabilidade - inexistência de desídia do Estado-Juiz - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem.”

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da a 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Como já consignado na decisão proferida em liminar, no tocante a fundamentação utilizada na decisão que decretou a prisão preventiva, importante registrar que a matéria já foi objeto de análise no
Habeas Corpus
nº 1008717-98.2023.8.11.0000, julgado em 29-05-2023, no qual, foi à unanimidade denegada a ordem, consoante Acórdão que segue:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – VEDAÇÃO NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL – 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – INDÍCIOS DE SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO/MT) – COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES (LOJINHA) – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E O BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal N. 43)”

Logo, não conheço do presente
habeas corpus
, neste ponto.

Quanto ao alegado excesso injustificado de prazo, apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Para análise, transcrevo as informações encaminhadas:

“Cuida-se de Ação Penal, com 42 (quarenta e dois) indiciados, já tendo sido oferecida denúncia, a saber: WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, GUILHERME JALES PEREIRA, HENRIQUE JALES PEREIRA, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO e SALETE CHARAVA FANIN, como incursos nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, e art. 1º, caput, da Lei Federal nº 9.613/1998, c/c art. 69, caput, do Código Penal; GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, DANIEL MEDINA DORNAS, JANZER GUSTAVO PIRES LOPES, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA, THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO, GUSTAVO HENRIQUE DE MORAES, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA MIGNOLI, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ, IAGO ALVES CONRRADO, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, GUSTAVO ALVES CONRRADO, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, ALISSON MARQUES RIBEIRO, JACKSON BARROS CARVALHO PINTO DA SILVA, ELEANDRO FRANCO, MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, LUAN LISBOA PINTO, ÉRICK CLEYDESON GOMES, NICOLAS HENRIQUE PENHA, LUCAS TEODORO DA COSTA, ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA e MOISÉS HENRIQUE DAS CHAGAS DE SOUZA, como incursos nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal; ADEMIR APARECIDO ZANATTA FILHO, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006; KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003 e ANA PAULA SILVA, MARIA FERNANDA DE SOUZA LIMA, ANA KARLA RAFAEL DE ANDRADE, JANI DARLI RANGEL, LAILA LUCIANA VIEIRA CARVALHO e JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, como incursos nas sanções do art. 1º, caput, da Lei Federal nº 9.613/1998.

Ação penal que teve origem com o inquérito policial instaurado após a extração de dados telemáticos dos aparelhos celulares de Wemerson Douglas da Silva Tedeia e Lauanda dos Santos Mantelli, para apuração dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro, no bojo do qual foi deflagrada a denominada operação “Recovery”.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 26.5.2023, em desfavor do(s)(s) acusado(a)(s) supramencionados. Na cota da peça acusatória, o ilustre representante ministerial, manifestou pelo DEFERIMENTO da representação formulada pela digna autoridade policial, a fim pela decretação da prisão preventiva dos denunciados Ricardo Alexandre de Souza Mignoli , Gustavo Henrique de Moraes , Kleverson Nunes Ferreira da Silva, Ademir Aparecido Zanatta Filho e Janzer Gustavo Pires Lopes.

Em 7.6.2023 fora recebida a denúncia,
considerando o concurso de crimes, decidiu-se pela aplicação do rito comum, sendo a denúncia recebida em 07/06/2023. Na mesma decisão, determinou-se ainda o desmembramento do feito, considerando que havia indiciados presos e soltos, passando a ação penal em questão a tramitar apenas com relação a 20 (vinte) acusados PRESOS: 1) Alexandre Martins de Oliveira, vulgo “Zé Pequeno” ou “Maquinista”; 2) Wemerson Douglas da Silva Tedeia, vulgo “Lampião” ou “DG”; 3) Lauanda dos Santos Mantelli; 4) Guilherme Jales Pereira, vulgo “Zeka” e “Salvatore”; 5) Henrique Jales Pereira, vulgo “Jales”; 6) Nelson Silva de Holanda Neto, vulgo “O sábio”; 7) Guilherme Augusto Carnezella Campos, vulgo “CJ” e “Cereja”; 8) Daniel Medina Dornas, vulgo “Deu SJ” ou “Del”; 9) Apoline Lins de Oliveira, vulgo “Poly”; 10)Alcedir Júnior Souza Rodrigues, vulgo “gordinho”; 11) Luiz Gustavo do Nascimento, vulgo “LG” ou “2L”; 12) Moises Conceição da Silva, vulgo “Fielsinho” ou “LK”; 13) Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro, vulgo “TH” ou “Fiote”; 14) Gustavo Alves Conrrado, vulgo “ST” e “CPX”; 15) Iago Alves Conrrado, vulgo “jogador” e “GG”; 16) Bruno Rodrigues de Farias, vulgo “Jogador Bruninho”; 17) Carlos Eduardo Duarte de Freitas, vulgo “MDI” ou “Mensageiro”; 18) Lucas Antônio Araújo Ribas, vulgo “LA” “Lukinha” ou “Matuê”; 19) Matheus da Silva Oliveira, vulgo “C2” e 20) Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva, vulgo “Mago” ou “Max”.

A ação penal com relação aos demais tramita sob o nº 1006665-09.2023.8.11.0040.

A prisão preventiva do recorrente Luiz Gustavo do Nascimento, foi decretada na cautelar nº 1002042- 96.2023.8.11.0040, em 28/03/2023 (Id. 122685114
– pág.45), já que integra o grupo criminoso, possuindo, conforme relatado pela Autoridade Policial, a função de “lojista”, comercializando principalmente cocaína e ecstasy, sendo apurados diálogos onde realizava o pagamento da quantia de R$ 100,00 (cem reais) da “lojinha”, afirmando que estaria buscando providências para realizar o pagamento dos seus débitos, se disponibilizando inclusive para realizar missões para a facção criminosa, conforme consta no caderno investigativo.

Em 5.6.2023, houve o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de GUSTAVO ALVES CONRRADO.

Notificados, os denunciados apresentaram defesa preliminar: 1)DANIEL MEDINA DORNAS (id. 120935062, 122162912), 2) ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES (id. 121026091), 3)BRUNO RODRIGURES DE FARIAS (id. 121026094), 4) GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS (id. 121026100, 122179472), 5) LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO (id. 121026107), 6) MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHAES RIBEIRO DA SILVA (id. 121026116, 122181202), 7) GUILHERME JALES PEREIRA (id. 121278823), 8) HENRIQUE JALES PEREIRA (id. 121278829), 9) LUCAS ANTÔNIO DE ARAÚJO RIBAS (id. 121278836), 10) MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA (id. 121281146), 11) THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO (id. 121710860), 12) ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, 13) MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA e 14)LAUANDA DOS SANTOS MANTELI (id. 122378833), 15) NELSON SILVA DE HOLANDA NETO (id.123117001), 16) GUSTAVO ALVES CONRRADO e 17)IAGO ALVESCONRRADO (id. 124101608), 18) WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA (id. 124584281), 19) CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS (id. 1253844380), 20) APOLINE LINS DE OLIVEIRA (id. 126574670),.

Em 3.7.2023, foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor de CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS (id. 122331369).

À id. 122418282, aportou ao feito pedido de revogação da prisão de LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO.

A defesa de LUCAS ANTÔNIO DE ARAÚJO RIBAS peticionou requerendo a revogação da prisão preventiva ao id. 123545016.

Em id. 124106248, a defesa de GUSTAVO CONRADO postulou pela revogação da prisão preventiva.

A defesa da acusada APOLINE LINS DE OLIVEIRA requereu a revogação da prisão preventiva em id. 126574670.

A defesa de HENRIQUE JALES PEREIRA apresentou resposta à acusação com pedido de relaxamento da prisão, em 22/06/2023, arguindo as teses de inépcia da denúncia e falta de justa causa. Manifestação do Ministério Público ao id. 128177838, opinando pela rejeição das teses preliminares suscitadas pelas defesas técnicas e indeferimento das pretensões revogatórias.

Em 2.10.2023 foram afastadas as teses da defesa e indeferidos os pedidos de revogação relaxamento das prisões, nos seguintes termos (id. 130729269):

“(...) 1. Primeiramente, autue-se como ação penal, conforme já determinado na oportunidade do recebimento da denúncia, id. 119535278. 2. Retifico o erro material da decisão de id. 119535278, pois quando do desmembramento do feito constou o nome do denunciado Moises Conceição da Silva em ambos os processos, devendo ler-se no item 2 (dois) da segunda lista o nome do denunciado Moisés Henrique das Chagas de Souza. DAS PRELIMINARES. Da tese de inépcia da denúncia.

As Defesas dos acusados Wemerson Douglas, Lauanda dos Santos, Guilherme Jales, Henrique Jales, Guilherme Augusto, Daniel Medina, Lucas Antonio, Thiago Fonseca, Matheus da Silva, Alcedir Júnior, Maxmylliano Cardoso, Bruno Rodrigues, Luiz Gustavo, Carlos Eduardo, Alexandro Martins e Moisés Conceição, apresentaram pedido de reconhecimento da inépcia da denúncia, argumentando que a exordial não descreveu os fatos em todas as suas circunstâncias, havendo imputações vagas e imprecisas, levantando vários questionamentos, destacando a impossibilidade do exercício do contraditório, ofensa ao amplo direito de defesa, ressaltando a necessidade da descrição do fato pela acusação ser clara, precisa e completa. O Superior Tribunal de Justiça por vezes já enfrentou a matéria, manifestando o entendimento de que "eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 395 do CPP" (HC 171490/MS, Quinta Turma, Rel. Min Gilson Dipp).

Nesta toada, cito os seguintes julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PANATENAICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATIPICIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUSTA CAUSA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. 2. Nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa. 3. De outra parte, o julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus. 4. Ressalte-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora recorrente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 123419 DF 2020/0024308- 9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021) (destaquei) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO ANJOS CAÍDOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o trancamento da ação penal é medida de exceção, sendo cabível, tão somente, quando, de forma inequívoca, emergirem dos autos a atipicidade da conduta, a inocência do acusado ou, ainda, quando for impedida a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa. 2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, defronta-se o órgão acusatório, no momento de oferecer a denúncia, com uma pluralidade de acusados envolvidos na prática delituosa. Nessa situação, a narrativa minudente de cada uma das condutas atribuídas aos vários agentes é tarefa bastante dificultosa, muitas vezes impraticável, sobretudo diante de organizações numerosas, hipótese aventada nos autos. 3. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, excepcionalmente, em crimes de autoria coletiva, possa o titular da ação penal descrever os fatos de forma geral, tendo em vista a incapacidade de se mensurar, com precisão, em detalhes, o modo de participação de cada um dos acusados na empreitada criminosa. Portanto, será regular a peça acusatória quando, a despeito de não delinear as condutas individuais dos corréus, anunciar o liame entre a atuação do denunciado e a prática delituosa, demonstrando a plausibilidade da imputação e garantindo o pleno exercício do direito de defesa. Precedentes. 4. Na espécie, narrou o titular da ação penal pública, com arrimo nos dados coletados durante o inquérito policial, notadamente as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, o fornecimento de drogas e armas pelo recorrente à organização criminosa, elucidando sua posição de liderança sobre o grupo. Além disso, com o objetivo de atestar a materialidade dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa, descreveu a apreensão de drogas com diversos envolvidos na organização. 5. Narrou a peça acusatória, portanto, os fatos tidos por delituosos, com as circunstâncias até então conhecidas, de modo a permitir o desembaraçado exercício do direito de defesa. Delineou a inicial o teor das conversas telefônicas, bastantes a evidenciar a existência de grupo voltado à comercialização de substâncias entorpecentes e armas. Há nos autos elementos conducentes à ocorrência dos crimes narrados na incoativa, tudo a recomendar remessa do feito à amplitude própria da instrução criminal, momento oportuno ao exame da procedência da acusação, mediante cotejo de provas. Precedentes. 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RHC: 68848 RN 2016/0069898-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/09/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016 RSTJ vol. 245 p. 914).

Analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados na denúncia estão de acordo com as provas colhidas no Inquérito Policial, não existindo qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 395 do CPP. Assim, não há que se falar em inépcia da denúncia, já que a mesma cumpre todos os critérios estabelecidos no artigo 41 do CPP, contendo a exposição dos fatos e suas circunstâncias, mesmo que de forma sucinta, a qualificação do autor dos fatos e a classificação do crime supostamente perpetrado. Também não há que se falar em ausência de condição da ação, já que não ficou demonstrada nos autos até o presente momento a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria. Assim, MANTENHO o recebimento da denúncia e AFASTO a preliminar arguida.

Da tese de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. As Defesas de alguns dos acusados apresentaram pedido de rejeição da denúncia por ausência de justa causa, argumentando a inexistência de indícios de autoria e materialidade, que para a configuração da materialidade do delito de tráfico é imprescindível a apreensão da droga, a ausência de animus associativo/comprovação de vínculo associativo estável e permanente. Primeiramente, registro que não há necessidade de apreensão de drogas para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito, como as conversas e as imagens dos entorpecentes registradas nos diálogos.

O Supremo Tribunal Federal por vezes registra que Embora o art. 50, §§ 1º e 3º, da Lei de Drogas, disponha sobre a necessidade do laudo toxicológico, em casos excepcionais, a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada com base em outros dados probatórios de solidez inafastável. Vejamos os seguintes julgados da Suprema Corte: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. 1. A demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas, em casos excepcionais, ante a ausência da apreensão de entorpecentes, pode se dar por outros elementos probatórios. Dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes implicaria inviável reexame de fatos e provas. 2. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, não verificada no caso. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal”. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 220281 SC, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 03/07/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 14- 08-2023 PUBLIC 15-08-2023)(grifei)

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO (...) 9. Conforme o art. 158 do Código de Processo Penal, nos crimes não transeuntes (que deixam vestígios materiais), “será indispensável a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. Embora o art. 50, §§ 1º e 3º, da Lei de Drogas, disponha sobre a necessidade do laudo toxicológico, em casos excepcionais, a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada com base em outros dados probatórios de solidez inafastável. Como bem leciona a doutrina:

“No entanto, o laudo de exame toxicológico definitivo da substância entorpecente não é condição única para basear a condenação se outros dados suficientes, incluindo a vasta prova testemunhal e documental produzidas na instrução criminal, militam no sentido da materialidade do delito. Por conseguinte, nos casos de não apreensão da droga, é perfeitamente possível a prolação de um decreto condenatório pelos crimes da Lei nº 11.343/06, desde que a ausência do exame direto seja suprida por um conjunto probatório robusto extraído da prova documental e testemunhal produzida durante o curso da instrução probatória.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. Salvador: 9ª ed. rev., atual. e ampl. JusPODVM, 2021, p. 1142; grifos nossos). (...)“(...) Inexiste, portanto, constrangimento ilegal na persecução penal dos crimes de tráfico e associação para tal fim, visto que, mesmo que ausente a apreensão do entorpecente, há vasto material probatório capaz de positivar a materialidade delitiva bem como justificar a imputação, nessa fase processual, da autoria aos pacientes, tais como interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telefônicos, amplamente esmiuçados nos relatórios de investigação constante dos autos originários (Evento 1, fls. 237/261 e 410, dos autos de origem n. 5058640- 16.2021.8.24.0038), que dão suporte probatório suficiente à denúncia.) (...) No mais, vê-se que inicial acusatória narrou, efetivamente, a prática de condutas típicas pelos agentes, e se fez acompanhar de subsídios capazes de atestar a materialidade delitiva e de apontar indícios da respectiva autoria imputada aos denunciados. (STF - HC: 220281 SC, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12/12/2022 PUBLIC 13/12/2022)(grifei e destaquei) Na mesma toada, registro os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM OS CRIMES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A consolidada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já se posicionou quanto à desnecessidade de apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito. No caso, as interceptações telefônicas foram decisivas no sentido de desnudar a articulação para a prática dos crimes imputados. Precedentes. 2. Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias decidido pela materialidade do crime de tráfico de drogas de modo fundamentado e consonante com a jurisprudência desta Corte, inviável infirmar tais conclusões, uma vez que demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que é incompatível com a via estreita do writ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 733581 CE 2022/0096379-3, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM OS CRIMES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A consolidada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já se posicionou quanto à desnecessidade de apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito. No caso, as interceptações telefônicas foram decisivas no sentido de desnudar a articulação para a prática dos crimes imputados. Precedentes. 2. Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias decidido pela materialidade do crime de tráfico de drogas de modo fundamentado e consonante com a jurisprudência desta Corte, inviável infirmar tais conclusões, uma vez que demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que é incompatível com a via estreita do writ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 733581 CE 2022/0096379-3, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.1. Havendo notícias de que o paciente, em tese, era um membro ativo de organização criminosa - em estreita relação com integrantes da fação criminosa Primeiro Comando da Capital -, possuindo posição de relevância no cenário delitivo (responsável pelo gerenciamento dos pontos de venda de drogas), fundamentada está a manutenção da sua prisão cautelar.2. A eventual ausência de apreensão da droga não torna a conduta de tráfico de drogas atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas. Precedente.3. Questão referente à participação ou não do réu nos delitos apurados no processo é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que aconteceu na espécie.4. Ordem denegada. (HC n. 734.042/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO posicionou quanto à desnecessidade de apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito. No caso, as interceptações telefônicas foram decisivas no sentido de desnudar a articulação para a prática dos crimes imputados. Precedentes. 2. Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias decidido pela materialidade do crime de tráfico de drogas de modo fundamentado e consonante com a jurisprudência desta Corte, inviável infirmar tais conclusões, uma vez que demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que é incompatível com a via estreita do writ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 733581 CE 2022/0096379-3, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.1. Havendo notícias de que o paciente, em tese, era um membro ativo de organização criminosa - em estreita relação com integrantes da fação criminosa Primeiro Comando da Capital -, possuindo posição de relevância no cenário delitivo (responsável pelo gerenciamento dos pontos de venda de drogas), fundamentada está a manutenção da sua prisão cautelar.2. A eventual ausência de apreensão da droga não torna a conduta de tráfico de drogas atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas. Precedente.3. Questão referente à participação ou não do réu nos delitos apurados no processo é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que aconteceu na espécie.4. Ordem denegada. (HC n. 734.042/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO ACUSADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. PROVA DA MATERIALIDADE AMPARADA EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. AGENTE QUE ATUAVA COMO INTERMEDIADOR NA VENDA, COBRANÇA E ENTREGA DE ENTORPECENTE. 2. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA. IMPROCEDÊNCIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E DIVISÃO DE TAREFAS EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA. 1.1. É prescindível a apreensão da droga ilícita, bem como a elaboração de Laudo Pericial para atestar a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 33.343/2006, uma vez que se admite a condenação com base em outros elementos probatórios, a exemplo do testemunhal, como na hipótese, em que os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações são idôneos e harmônicos com a prova encartada nos autos (Enunciado nº. 8 TCC/TJMT). Precedentes STJ ( AgRg no AREsp 963.347/RO). 1.2. Se comprovado que o agente intermediava a venda, entrega e cobrança, de entorpecentes ilícitos, conforme evidenciado pelas degravações realizadas do aparelho celular deste, tornase inviável a absolvição por inexistência de prova, já que o crime de tráfico de entorpecente é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo, o que significa dizer, que se consuma com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Enunciado nº 7TCCR/TJMT). 2. Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Associação para o tráfico, quando o exame concatenado das provas existentes nos autos (relatório policial de análise de interceptação telefônica, relatório técnico parcial, relatório final, bem como os depoimentos dos policiais que participaram das investigações) redunde em um juízo de certeza do animus associativo do apelante com o corréu com a finalidade do comércio de entorpecente ilícitos. (TJ-MT 00016546820178110026 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022) (grifei)

Dito isso, do compulsar dos autos, verificam-se indícios de autoria e materialidade a justificar a persecução penal, razão pela qual, inclusive, já foi recebida a denúncia, restando superada a preliminar, sendo que as demais teses suscitadas pelas Defesas dizem respeito ao mérito e serão apreciadas no momento oportuno.

Da tese de Bis in idem e do pedido de reunião das ações penal feito pela Defesa dos Réus Lauanda e Alexandre (id. 122378833). Argumentam que a acusação utilizou-se das mesmas provas careadas nos autos da ação penal n°. 1000706- 57.2023.8.11.0040, em que também houve o indiciamento pelos fatos e condutas narradas na exordial aqui impugnada.

Compulsando os autos registrados pela Defesa, primeiramente é importante consignar que Alexandre NÃO figura como parte no referido processo, não havendo até o momento o dito aditamento da denúncia registrado pela Defesa. Com relação à ré Lauanda, registro que os fatos abordados nas ações penais são distintos, sendo que a imputação do crime de tráfico lá apurada ocorreu em 30/11/2022, por volta das 22:50 horas, minutos antes da execução da vítima José Cristhian Soares de Almeida, não se confundindo com as imputações dos presentes autos. Pelo exposto e do que mais consta dos autos, não verifico a preliminar hasteada pela Defesa e INDEFIRO os pedidos.

DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. As defesas dos réus Lauanda dos Santos (id. 122378833), Lucas Antônio (id. 123545016), Thiago Fonseca (id. 121710860), Apoline Lins (id. 126574670),
Luiz Gustavo (id. 122418282)
, Gustavo Alves (id. 124106264), Alexandre Martins (id. 122378833) e Moisés Conceição (id. 122378833) apresentaram pedidos de revogação da prisão/concessão de liberdade provisória, hasteando a suposta ausência de indícios de Autoria e Materialidade, Periculum libertatis, a excepcionalidade da prisão, a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de observância do princípio da homogeneidade.

Em análise ao pedido das Defesas, bem como em observância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a revisar a necessidade da mantença da prisão em relação a todos os réus, que superou 90 dias desde a última análise.

Registro que o quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, bem como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes. Destaco que foi superado anteriormente o questionamento em relação à comprovação da materialidade delitiva e os indícios de autoria. Conforme se apura da decisão que decretou a prisão preventiva, estão presentes todos os requisitos para a decretação da medida cautelar, estando estampado o Periculum libertatis e a necessidade da medida. Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos. O fato da desproporcionalidade entre eventual pena a ser aplicada alegada pela defesa (possibilidade de cumprimento de eventual pena em regime aberto ou semiaberto), é circunstância que nada influi no presente caso, já que a cautelaridade aqui mantida se refere aos fundamentos da devida aplicação da lei penal, para garantia da ordem pública, além de que o fatos cometidos, são de gravidade manifesta. Diante dos fatos supracitados, bem como do registrado na decisão que decretou a prisão dos réus (id. 122685091, Fls. 107-136), entendo que, ao menos por ora, a medida ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhes imputados e do modus operandi utilizado, razão pela qual INDEFIRO os pedidos das Defesas.

DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO (ID. 130144913).

Em que pese os argumentos da Defesa, entendo que não caracterizado excesso de prazo. Analisando minudentemente os autos, depreende-se que há que se ponderar que a razoabilidade do prazo não deve ser analisada com base em critérios meramente matemáticos, devendo, antes, levar-se em consideração as particularidades da causa, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. Assim a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (RHC 116.051/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 17.12.2019).

Cuida-se de feito complexo, que mesmo após desmembrado, ainda se apura a conduta de mais de 20 (vinte) réus
,
razão pela qual para se ter uma tramitação mais célere, deve se prezar pela análise dos pedidos de forma simultânea, visando evitar que a marcha processual seja interrompida abruptamente a cada pedido de um dos 20 (vinte) réus, o que, por óbvio, geraria maior prejuízo aos denunciados.
Dando sequência a linha de pensamento acima traçada, consigno, conforme já registra acima, que não há qualquer fato novo ou elemento capaz de alterar o acautelamento dos acusados. Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de relaxamento por excesso de prazo.

DO PEDIDO DE VISITA (id. 125810186)

Trata-se de pedido realizado pelo réu Carlos Eduardo Duarte de Freitas, através de seu defensor, a fim de que a convivente Beatriz Tanan dos Santos possa visitá-lo no Centro de Ressocialização de Sorriso. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de visita do cônjuge, da companheira, de parente e amigos em dias determinados. Dessa forma, AUTORIZO a Sra. Beatriz Tanan dos Santos a visitar o réu Carlos Eduardo Duarte de Freitas, devendo apresentar os documentos necessários conforme normas administrativas do CRS, afim de cumprir as exigências legais nos termos do Plano Diretor do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso. 3. Comunique-se o Diretor do CRS. DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 4. Diante da apresentação das defesas, superadas às matérias preliminares, designo audiência de instrução para oitiva das testemunhas de acusação e defesa e interrogatório para o dia 16 de novembro de 2023, às 16:30hs, a ser realizada por videoconferência através da plataforma Microsoft Teams. O silêncio quanto à modalidade da audiência no prazo de 2 (dois) dias da intimação será interpretado como anuência. Intimem-se e/ou requisitem-se os acusados. Oficiem-se as unidades prisionais para agendamento da solenidade que será realizada por videoconferência. Ciência ao MPE e as Defesas. Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas (id. 124584281, 122179472, 122162912, 121710860, 122181202, 121026094, 124101608 e 118981833). Caberá ao oficial de justiça indagar às testemunhas se possuem os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (Smartfone ou computador com webcam), bem como local adequado para permanecerem durante sua realização (com silêncio e reservado) e, em caso positivo, colher seu e-mail e telefone celular, que deverão ser lançados na certidão de intimação. As testemunhas de Defesa poderão ser ouvidas do escritório dos Ilustres advogados. Indefiro o pedido das Defesas (Dra. Danielly e Dr. Jean) de apresentação de eventual testemunha na oportunidade da audiência, uma vez que não justificada por qual razão não foi possível declinar na oportunidade da defesa prévia, momento processual adequado. Quanto ao pedido da Defesa dos réus Alexandre Martins e Moisés Conceição, conforme a Autoridade Policial já pontuou, é público e notório que o crime organizado utiliza o nome de terceiros no cadastro da operadora, já visando dificultar a apuração de sua identidade, não tendo a Autoridade utilizado esta informação para identificação dos requeridos, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Expeça-se o necessário para o devido cumprimento. Às providências. Sorriso - MT, na data registrada no sistema. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, Juíza de Direito.” (sic).

Posteriormente, em razão da necessidade de readequação da pauta, a audiência foi redesignada para a data de 27 de novembro de 2023, às 14:30 horas (id. 132379988).

Em observância ao Ofício Circular nº 2583/2023- DJA/CG, na data de 1.11.2023, as prisões foram reanalisadas e mantidas, ao argumento de que a medida ainda se mostra necessária (id. 133478046).

Considerando a cumulação da MM Juíza, houve a necessidade de redesignação da audiência para o dia 23 de janeiro de 2024, às 13:30 horas (id. 135008444).

Aportou ao feito pedido de informações de HC n. 028369-04.2023.8.11.0000, impetrado em favor do réu HENRIQUE JALES PEREIRA ao id. 137213799, informações prestadas no id. 137378428.

Pedido de informações de HC n. 029963- 53.2023.8.11.0000, impetrado pelo acusado LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO (id. 137249766), informações prestadas ao id. 137398664.

Vieram os autos redistribuídos e conclusos a este Juízo da 5ª vara criminal de Sinop/MT, mercê da Resolução nº 14/2023-TJMT/OE, de 23 de novembro de 2023. Ao id. 138318487, aportou pedido de informações complementares ao HC n. 028369-04.2023.8.11.0000, impetrado pelo acusado HENRIQUE JALES PEREIRA, informações prestadas conforme id. 139575677.

Pedido de informações do HC 1000260- 43.2024.8.11.0000, impetrado pelo acusado THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO (id. 138674638), informações prestadas conforme id. 139575677.

Pedido de informações nos autos do HC 1000011- 92.2024.8.11.0000, impetrado em favor de GUSTAVO ALVES CONRRADO (id. 139120142), informações prestadas no id. 139575677.

Pedido de informações do HC 1001851- 40.2024.8.11.0000, impetrado em favor de APOLINE LINS DE OLIVEIRA (id. 140576995), prestadas informações nesta data.

Ao id. 140383706, aportou aos autos o presente pedido de informações. Sobreleva registrar que a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO foi realizada em observância às disposições legais.

O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do réu.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva.

De igual modo, não verifico o excesso no prazo da prisão, observando-se as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes imputados aos denunciados, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade do(s) acusado(s), resta demonstrado a partir do modus operandi utilizado.

Consigno que na data de hoje (26.02.2024) foram reanalisadas as prisões preventiva do paciente e dos corréus Matheus da Silva Oliveira, Gustavo Alves Conrrado, Lauanda dos Santos Mantelli, Daniel Medina Dornas, Apoline Lins de Oliveira, Alexandre Martins de Oliveira, Wemerson Douglas da Silva Tedeia, Henrique Jales Pereira, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Bruno Rodrigues de Farias, Maxmylliano Cardoso Magalhaes Ribeiro da Silva, Iago Alves Conrrado, Alcedir Junior Souza Rodrigues, Moises Conceicao da Silva, Nelson Silva De Holanda Neto, Lucas Antonio Araujo Ribas, Carlos Eduardo Duarte De Freitas, Ana Paula da Silva e Maikon Sanches Rubio, designada audiência de instrução e julgamento para os dias 22, 23 e 24 de abril de 2024, bem como analisado o pedido de transferência de estabelecimento prisional formulado pela defesa de Henrique Jales Pereira.

São estas as informações, ficando este Magistrado à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender necessários.”
(Id. 203963692).

Diante das informações encaminhadas, não se evidencia excesso injustificado de prazo, tampouco que eventual demora para a prestação jurisdicional decorra de inércia ou desídia por parte do Poder Judiciário.

In cazu
, considerando a complexidade do caso e a quantidade de 20 (vinte) indiciados presos, com advogados distintos, é fator que demanda investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de organização criminosa, a pretensão não comporta amparo.

É o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.2. Trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus - 3 acusados -, que esteve em constante movimentação, seguindo sua marcha regular. Embora tenha sido apresentado aditamento da denúncia e expedida carta precatória, já foi realizada parte da instrução, sem que se possa configurar desídia por parte do Estado.
3. Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no RHC 117.342/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) (negritou-se)

“[...]
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. 6. No caso, o decurso transcorrido desde a decretação da prisão, em 27/5/2019, não se mostra excessivo, tendo em vista, por um lado, a elevada gravidade da conduta imputada, ressaltada pelos péssimos antecedentes do paciente. Por outro, diante da ausência de desídia que possa ser imputada à atuação do magistrado, já que os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso, com realização de duas audiências, em 19/11/2019 e 13/1/2020, e estando designada nova, para interrogatórios, para a data de 4/3/2021, sendo possível vislumbrar o encerramento da instrução em data próxima. 5. Outrossim, constata-se que durante o lapso de tramitação, houve a necessidade de providências de readequação e adaptação decorrentes do cenário de pandemia atravessado, entre elas a suspensão da realização de audiências presenciais, sendo razoável o elastecimento do tempo de julgamento. 6. Ordem não conhecida.”
(HC 605.431/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (negritou-se)

Além disso, destaca-se a orientação desta e. Câmara Criminal:

“[...] Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual. [...]”
(N.U 1000186-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Diante desses elementos, tratando-se de feito complexo e não podendo a demora ser atribuída a autoridade coatora, entendo que não há constrangimento ilegal, uma vez que, não configurado o excesso injustificado de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024